Tribunal: TJSP
Processo: 0020436-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pleito de rescisão contratual. Distribuição à 5a Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Demanda calcada no inadimplemento de termo de compromisso e que não se amolda a qualquer das matérias arroladas no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial deste

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Pleito de rescisão contratual. Distribuição à 5a Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Demanda calcada no inadimplemento de termo de compromisso e que não se amolda a qualquer das matérias arroladas no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível da Capital, ora suscitado.